Tribunal: CARF
Processo: 15504.730997/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730997/2012-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.546 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASTELO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um fundamento jurídico autônomo
constante do acórdão recorrido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9101-
006.545, de 06 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo 15504.730995/2012-85,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1302-005.604, o qual deu parcial provimento ao
recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730997/2012-74
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.546 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.730997/2012-74

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PERMUTA DE IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
A permuta de imóveis sem torna não importa em acréscimo patrimonial, nos termos do
art. 43 do CTN, independentemente do regime de tributação. Precedentes da CSRF.
MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
DA
RECEITA
FEDERAL.
EFEITOS
PROSPECTIVOS.
Não podem retroagir em prejuízo do contribuinte as mudanças de entendimento da
Receita quanto à tributação das operações de permuta, sob pena de lesar a proteção da
confiança, aspecto subjetivo da segurança jurídica.
INCORPORADORA. VALORES RECEBIDOS DE CLIENTES. REEMBOLSO DE
SERVIÇOS CONTRATADOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECEITA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não tendo sido comprovado que os valores recebidos de clientes se referem a mero
reembolso por serviços do interesse destes, contratados a terceiros e pagos pela
Incorporadora, deve ser mantida a tributação como receita de prestação de serviços.
AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE DIREITO DE CONSTRUIR POSTERIOR AO
CONTRATO DE PERMUTA.
Não comprovado que os valores recebidos se tratam de reembolso, correta a sua
tributação como renda própria.

No seu recurso especial, a PGFN sustenta que:
Insurge-se a Fazenda Nacional contra o acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF. O Colegiado decidiu, por maioria
de votos que a permuta de imóveis sem torna não importa em acréscimo patrimonial,
nos termos do art. 43 do CTN, independentemente do regime de tributação. É a ementa
da decisão recorrida:
(...)
Entretanto, data vênia, essa não é a melhor interpretação a ser conferida ao caso, razão
pela qual o acórdão recorrido merece reforma.
(...)
No presente caso, há nítida divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão ora
adotado como paradigma proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (Acórdão no 9101-004.364), que ora se transcreve. Confira-se:
(...)
O acórdão recorrido firmou o entendimento de que para “fins do disposto no artigo do
224 do RIR/99, as pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados a
venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, tributadas
com base no lucro presumido deverão considerar como receita bruta o montante
recebido, a qualquer título, relativo às unidades imobiliárias vendidas. (...) A sistemática
do lucro presumido tem como base uma presunção de lucro, calculada pela aplicação de
um percentual sobre a receita. Assim, deve-se entender que a receita bruta a ser
considerada para fins de tributação com base no lucro presumido é a soma do preço do
imóvel recebido a qualquer título”, equiparando e a permuta à alienação conforme o
disposto no artigo 533, Código Civil.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.546 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.730997/2012-74

Em sentido diametralmente oposto o acórdão recorrido considerou que operação de
permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada
pelo IRPJ com base no lucro presumido não gera receita tributável pelo IRPJ e CSLL.
Pelo exposto, afiguram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial segundo as disposições do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

O Apelo foi admitido nos seguintes termos:
O cotejo entre os julgados indica a ocorrência de divergência interpretativa entre
Colegiados do CARF. No acórdão paradigma, conforme transcrição supra, decidiu-se
que a permuta de imóveis quando a Contribuinte é tributada pelo lucro presumido
equivale, para fins de apuração do lucro trimestral, a uma operação de compra e venda,
razão pela qual o valor do imóvel recebido deve ser considerado receita e adicionado à
base de cálculo do IRPJ. Já o recorrido, conforme assentado, considerou inadequada a
comparação da operação de permuta com a compra e venda e decidiu que em razão de
não ter ocorrido acréscimo patrimonial, dada a permuta sem torna, não há valor a ser
tributado, ainda que a Contribuinte apure o lucro presumido. Para situações fáticas
similares, decisões divergentes, caracterizando o dissídio interpretativo entre Colegiados
do CARF, razão pela qual deve sobre ele se manifestar a CSRF.
Pelo exposto, considero demonstrado o dissídio jurisprudencial entre Colegiados do
CARF e opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.

Chamada a se manifestar, a contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais pressupostos de
conhecimento.
De acordo com o voto condutor do acórdão ora recorrido:
(...)
Com razão a recorrente quando menciona que o acórdão recorrido é recheado de
impropriedades, sendo a primeira delas a inadequada comparação da permuta
com compra e venda sem considerar as normas que efetivamente devem incidir
no caso concreto, mormente o art. 43 do CTN. Assim, incabível no âmbito
tributário equiparar permuta à compra e venda.
Sobre esse tópico, vale transcrever julgado relativo a recurso especial em que o
Conselheiro Caio César Nader Quintella delineou em seu voto vencedor de
forma clara e precisa, os contornos da presente controvérsia:
(...)
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.546 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.730997/2012-74

Com efeito, no âmbito tributário, o que se deve analisar em relação a estes dois
institutos de direito civil, é se a permuta representa acréscimo patrimonial, o que
não se altera em razão do regime de tributação a que se submete o contribuinte.
Não tendo havido acréscimo patrimonial e disponibilidade econômica na troca de
bens equivalente, inexiste o fato tributável pelo IRPJ.
Exatamente neste sentido também já decidiu o STJ, como se vê:
(...)
Ademais, absurda a colocação do julgador de piso no sentido de que as
mudanças de entendimento da RFB retroagiriam para afetar operações realizada
à luz do anterior. Defendeu o julgador, no ponto, que bastaria a recorrente
retificar sua DIPJ para se adequar ao novo entendimento da RFB quanto ao
ponto.
Além de completamente atécnico, esse argumento beira à má-fé, porque do
julgador de piso, representante da Administração Pública Tributária, se espera
um agir com lisura e consentâneo com as normas vigentes em um Estado
democrático de Direito.
Acolher este argumento importaria em flagrante violação à proteção da confiança
do contribuinte, aspecto subjetivo da segurança jurídica, pilar constitucional do
Estado.
No que toca à relação entre mudança administrativa e proteção da confiança,
Hartmut Maurer menciona que no âmbito do direito público, esse princípio diz
com a proteção da confiança que o cidadão deposita na existência e manutenção
de decisões e condutas estatais, especialmente nos casos em que o Estado muda
suas decisões ou sua linha de ação. Isso quer dizer que o contribuinte que dispôs
de seus direitos de liberdade e de propriedade porque pautou sua conduta com
confiança em ato que posteriormente sofreria alteração não deve ser atingido. Por
essa razão o renomado jurista alemão sustenta que a proteção da confiança deve
garantir ao administrado/contribuinte aquilo que ele já alcançou.
Ora, no caso concreto, além de ter conferido tratamento tributário correto à
operação de permuta, o contribuinte, ora recorrente, pautou sua conduta no
entendimento da RFB vigente à época em que realizou as operações.
Exigir retificação da DIPJ para fins de aplicação retroativa de alegada mudança
de entendimento da RFB é argumento perverso e de todo contrário ao Estado de
Direito.
Registro, assim, a lição de Judith Martins-Costa, quando menciona que se hoje se
empresta um novo significado à segurança jurídica, por meio da proteção da
confiança legítima dos contribuintes (ou dos administrados), a Administração
Pública deve igualmente mudar seu papel, não sendo mais possível unicamente
uma postura de não intervenção nos direitos fundamentais, mas de atuação no
sentido de sua promoção.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso no ponto, para determinar a exclusão
dos valores de R$ 394.000,00 e R$ 2.300.000,00 relativos à permuta de imóveis.

Como se vê, a decisão se valeu de dois fundamentos jurídicos para
afastar a tributação sobre a permuta, quais sejam: (i) a inexistência de
acréscimo patrimonial e disponibilidade econômica na troca de bens
equivalentes; e (ii) a impossibilidade jurídica das mudanças de
entendimento da Receita Federal quanto à tributação das operações de
permuta retroagirem.
Tratam-se, contudo, de razões de decidir autônomas, conforme atesta a
própria ementa do julgado acima reproduzida.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.546 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.730997/2012-74

Nesse contexto, e considerando que o apelo fazendário não questiona o
segundo fundamento jurídico, tendo inclusive suprimido a transcrição
do voto condutor nesse ponto (vide fls. 1.304), o conhecimento recursal
resta prejudicado ante a caracterização de fundamento não atacado, na
linha, aliás, do que orienta o Manual de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial do CARF (versão 3.1. Dez. 2018, página 36):
- Matéria decidida mediante a adoção de fundamentos diversos e autônomos
Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos e
autônomos, de sorte que qualquer um deles, isoladamente, é apto a fundamentar
a conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da matéria à
Instância Especial pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial
acerca de todos os fundamentos.
Ademais, cumpre também notar que o paradigma não enfrenta
diretamente esse argumento quanto aos efeitos prospectivos da mudança
de entendimento da RFB sobre a matéria, fato este que definitivamente
prejudica o conhecimento recursal.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Fl. 1337
DF CARF MF
Original